Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV’S COM FUNDAMENTO NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. NORMA QUE AUMENTOU O TETO DOS REQUISITÓRIOS DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). DECISÃO MANTIDA.
1. Em julgamento realizado em 9/5/2023, o Conselho Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Ademais, dada a natureza material e processual da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, inviável sua aplicação imediata às situações jurídicas já constituídas, conforme fixado no tema 792 pelo c. STF.
3. Na hipótese, seja pela reconhecida inconstitucionalidade da norma, ou pela impossibilidade de aplicação retroativa, descabida a expedição de requisições de pequeno valor – RPVs, com a observância do teto limite de 20 (vinte) salários-mínimos, como disposto na Lei Distrital no 6.618/2020.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.